Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-53.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007548-53.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SHEILA
JANINE DE LIMA SANTANA, é apelado CORTESIA SERVIÇO DE CONCRETAGEM
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-53.2017.8.26.0361 - cs
2
VOTO No 35.660
APELAÇÃO No 1007548-53.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE.: SHEILA JANINE DE LIMA SANTANA
APDA.: CORTESIA SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: EDUARDO CALVERT
Prestação de serviços de concretagem. Ação indenizatória por
danos materiais e morais. Improcedência.
Julgamento da demanda sem a realização de prova pericial
imprescindível para a solução da controvérsia. Cerceamento do
direito de produzir provas. Reconhecimento. Sentença anulada.
Recurso provido.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
decorrente de prestação de serviços de concretagem, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 343/345, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora, fls.
348/366, pela reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, porquanto
a produção de nova prova técnica (por engenheiro calculista), oportunamente
requerida pela apelada, era indispensável ao deslinde do feito. No mérito,
aduz que os defeitos estão comprovados e que decorrem da entrega de
material em quantidade e qualidade inferiores às contratadas. Assevera ser
aplicável à relação jurídica entre as partes o Código de Defesa do
Consumidor, devendo a ré responder objetivamente pelos prejuízos causados
pela má prestação dos serviços.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-53.2017.8.26.0361 - cs
3
cerceamento do direito de produzir provas, para acolhê-la.
Narra a autora na inicial que contratou
com a empresa requerida, em 12.09.2016, a aquisição de 14m3 de concreto
FCK20/Pedrisco/Slump 18 ± 2 cm, incluindo a bomba e o serviço de
aplicação. Prossegue dizendo que após a aplicação do concreto na laje notou
diversas fissuras e vazamentos, concluindo que o material foi entregue em
quantidade e qualidade inferiores às contratadas.
Diz ter tentado solucionar a questão
diretamente com a ré, sem sucesso, razão pela qual propôs a presente
demanda, na qual buscou a reparação pelos danos sofridos em razão do
defeito do produto e da má prestação do serviço.
Após contestação e réplica, o feito foi
saneado, deferindo-se a produção de prova pericial de engenharia, na qual o
expert de confiança do Juízo concluiu que: “Diante do que foi exposto e do
ensaio de resistência à compressão axial realizado a partir dos corpos de prova
extraídos da laje em questão, permitem afirmar que a resistência à compressão
axial característica no concreto da forma que foi aplicado na obra
correspondem a valores que vão de 17,2 MPa a 18,8 MPa. Desta forma, NÃO
corresponde com as mesmas características informadas na nota fiscal (fls. 20 à
23).”, fls. 260.
Conclui o perito, ainda, que a menor
resistência traz abalo na estrutura da edificação, remetendo a necessidade, ou
não, de refazer toda a laje a outro profissional, como se verifica na resposta
aos quesitos formulados pelas partes, fls. 259.
Realmente, diante da existência de
indícios de que a qualidade do concreto não condiz com a contratada pela
autora, restava analisar a questão relativa aos prejuízos que ela alegou daí
decorrentes, notadamente quanto à necessidade, ou não, de refazer toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-53.2017.8.26.0361 - cs
4
estrutura, de modo que indispensável a produção de nova prova pericial para
elucidar a questão de fundo da demanda.
Ainda que em primeiro grau a prova
técnica não tenha sido considerada necessária pelo magistrado, tal não
impede a determinação de provas necessárias por este Tribunal, consoante a
dicção do artigo 370 do Estatuto de Ritos de 20151 , porquanto "o julgador de
segunda instância, assim como o de primeira, em todas as questões que lhe
são postas, tem o direito de formar a sua livre convicção..." (Lex-JTA
14/257).
Como observa o saudoso THEOTONIO
NEGRÃO (“in” CPC e legislação processual em vigor, 48a edição, Ed.
Saraiva, São Paulo, 2017):
“Em matéria de julgamento antecipado
da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias
de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ - 4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos
Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90)
Por isso: “Ainda que as partes não
tenham requerido produção de provas, mas sim o julgamento antecipado da
lide, se esta não estiver suficientemente instruída, de sorte a permitir tal
julgamento, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à
instrução do processo” (RT 664/91)” (nota 2 ao artigo 355 do CPC/15).
“O julgador de segunda instância, assim
como o de primeira, em todas as questões que lhe são postas, tem o direito de
formar sua livre convicção, tendo não só o direito como o dever de converter o
julgamento em diligência sempre que assim entender necessário para uma
apreciação perfeita, justa e equânime da questão que lhe é posta” (LEX-JTA
1 Correspondente ao art. 130 do CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-53.2017.8.26.0361 - cs
5
141/257, “desde que o faça, é certo, com imparcialidade e resguardando o
princípio do contraditório” (RSTJ-RF 336/256). No mesmo sentido: STJ-4a T.,
REsp 906.794, Min. Luis Felipe, j. 7.10.10, DJ 13.10.10)”. (nota 1 ao artigo 370
do CPC/15).
Como referido, a prova se destina ao
juiz, o qual tem poderes investigativos para buscar a verdade real e, estando
em dúvida, nada o impede de determinar as diligências que entender
necessárias e indeferir aquelas que se mostram aparentemente inúteis,
conforme a redação conferida ao artigo 370 do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para anular a sentença, a fim de que outra seja proferida, após regular
instrução probatória.

CESAR LACERDA
Relator